Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno de id. 34790103. Após, conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator